Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-92.1996.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001394-92.1996.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CAETANO - CPF: 278.029.061-72 (APELADO), ODAIR TEIXEIRA PERES - CPF: 025.407.701-34 (ADVOGADO), BRENNER TEIXEIRA PERES - CPF: 837.719.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001394-92.1996.8.11.0004

Apelação Cível no 0001394-92.1996.811.0004

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
João Batista Caetano
.

EMENTA
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA INTEIRAMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO
BUZAID
– ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA ÉPOCA QUE CONSIDERAVAM NECESSÁRIA, PARA O INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO – INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

Conforme eram as orientações jurisprudenciais, notadamente do STJ, o início da contagem da prescrição intercorrente nas Execuções, cuja suspensão se deu durante a vigência do Código
Buzaid
, se dava a partir da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo e implementava se permanecesse inerte durante o prazo reservado à prescrição material do título executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001394-92.1996.8.11.0004

Apelação Cível no 0001394-92.1996.811.0004

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
João Batista Caetano
.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução no 0001394-92.1996.811.0004
,
código no 5953
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
João Batista Caetano
.

EXTINÇÃO (Juízo da
1a Vara Cível de Barra do Garças
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Defende, em síntese, o afastamento da prescrição intercorrente, notadamente por não ter ocorrido sua necessária intimação pessoal para dar andamento ao feito durante o arquivamento do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da extinção.

Nas contrarrazões, o apelado defende o não conhecimento do recurso por falta de combate especifico. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001394-92.1996.8.11.0004

Apelação Cível no 0001394-92.1996.811.0004

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
João Batista Caetano
.

VOTO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução no 0001394-92.1996.811.0004
,
código no 5953
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
João Batista Caetano
.

EXTINÇÃO (Juízo da
1a Vara Cível de Barra do Garças
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da extinção ora impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente por ela reconhecida e possibilitar, assim, o prosseguimento da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

De início afasta-se a alegação de não conhecimento do apelo por falta de impugnação específica, porquanto as razões da Apelação insurgem contra a prescrição intercorrente reconhecida pela extinção ora impugnada.

Cuida-se, na origem, de
Execução proposta em
27.2.1996

lastreada no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro referente à operação 95/00405-X, no valor de R$50.000,00 firmado em 28.6.1988, com saldo devedor de R$18.421,63.

O despacho inicial foi proferido em 27.2.1996.

A citação ocorreu em 15.3.1996.

Em 15.3.1996 foi feita a penhora sobre o imóvel denominado Fazenda Palmares, com área de 116,16ha, matricula 32.628 do CRI de Barra do Garças.

Em 15.1.2001
o banco exequente informou que o devedor remiu parte da dívida (R$24.303,33) e pediu a baixa da penhora,
bem como a
suspensão do processo sem fixação de dia, o que foi deferido no mesmo dia
(15.1.2001 - id. 117598537).

Em 29.12.2003
,
em razão da falta de manifestação do banco exequente
,
o processo foi para o arquivo provisório
.

Em 28.5.2014

o banco exequente postulou a realização e penhora
on-line
.

Em 17.5.2015 o juízo despachou no processo e determinou a intimação do banco para apresentar planilha atualizada da dívida em 10 dias (id. 117598538).

A intimação ocorreu em 20.5.2015 pelo DJE 953 (id. 117598538).

Em 27.5.2015 o banco atualizou o valor da dívida e postulou o bloqueio das contas do executado via BACEN.

Em 29.2.2016 o banco postulou a juntada de substabelecimento.

Em 01 de julho de 2016
(fls. 105 -
id. 117598538
)
o juízo de origem determinou a intimação do banco
para requerer o que de direito e atualizar a dívida, bem como indicar bens passiveis de penhora.

Também consignou que o transcurso do prazo sem a indicação e bens o processo seria suspenso por um ano, ocasião em que também estaria suspenso o prazo prescricional (art. 921, §1o do CPC).

Consignou, por fim, que findo o prazo de suspensão era para ser intimado o exequente para indicar bens penhoráveis em 10 dias, sob pena de arquivamento em definitivo e inicio da contagem do prazo prescricional (art. 921, §§ 2o e 4o, do CPC).

A intimação ocorreu em 07.7.2016 pelo DJE 9810.

Em 30.8.2016 foi certificado o decurso do prazo de intimação do exequente, sem sua manifestação.

Em 02.1.2017 o banco postulou juntada de substabelecimento.

Em 15.3.2017 o exequente foi intimado para apresentar bens passiveis de penhora (DJE 9979).

Em 19.4.2017 o exequente postulou a pesquisa pelo INFOJUD, cujo pedido foi indeferido em 13.7.2017, ocasião em que foi determinada nova intimação do banco para requerer o que de direito, sob pena do processo ser arquivado definitivamente e de aguardo do decurso do prazo de 05 anos da prescrição intercorrente.

O exequente foi intimado em 18.7.2017 pelo DJE 10061.

Em 24.7.2017 o exequente fez pedido de pesquisa pelo RENAJUD, cujo pedido foi deferido em 5.9.2017 (id. 117598538) e a intimação foi feita em 13.9.2017 pelo DJE 10099.

Em 03.10.2017 o exequente pediu concessão de prazo suplementar de cinco dias para manifestar sobre a pesquisa feita no RENAJUD.

Em 25.10.2017 foi certificado o decurso de prazo do exequente.

Em 08.12.2017 o processo foi suspenso por determinação judicial pelo prazo de 01 ano
(fls. 120, id. 117598538).

A intimação foi feita em 14.12.2017 pelo DJE 10157.

Em 05.3.2018 o banco indicou imóvel para fins de penhora,
cujo pedido
de expedição de carta precatória pra Goiânia, para fins de penhora, avaliação e alienação,
foi deferido em 31.7.2018
(id. 117598539).

Referida carta precatória foi devolvida sem cumprimento
e em 10.10.2018
foi determinada a intimação do exequente,
que manifestou, em 22.10.2018 e em 03.10.208, pela penhora, agora sem ser por carta precatória, do imóvel em 22.10.2018
.

Os pedidos foram
deferidos em 5.2.2019,
ocasião em que foi ordenada a intimação do exequente para requerer o que de direito.

A intimação foi feita em 11.2.2019 pelo DJE 10432.

A penhora ocorreu em 12.2.2019 (Termo de Penhora e Depósito – fls. 146, id. 117598539).

08.3.2019 o exequente postulou a retificação do Termo de Penhora, a fim de constar que a constrição recaia sobre os direitos exclusivos do executado.

Em 12.3.2019 foi determinada a intimação do exequente para atualizar a dívida, o que foi feito pelo exequente em 05.4.2019.

Em 15.4.2019 foi deferido o pedido de retificação do Termo de Penhora e ordenada nova intimação do exequente para requerer o que de direito (id. 117598539).

A intimação foi feita em 24.4.2019 pelo DJE 10478 (id. 117598540).

Em 6.5.2019 foi ordenada a intimação do exequente para retirar o Termo de Penhora já retificado e para requerer o que de direito.

A intimação foi feita em 10.5.2019 pelo DJE 10489.

Em 16.5.2019 o exequente juntou substabelecimento e postulou prazo suplementar de 20 dias para comprovar a averbação do Termo de Penhora na matrícula do imóvel constritado.

Em 15.7.2019 o exequente postulou nova pesquisa pelo BANCENJUD.

Em 19.7.2019 o executado postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 173/181 – id. 117598540).

Em 26.9.2019 foi ordenada intimação do exequente para manifestar sobre o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 183 - id. 117598540).

Em 28.10.2019 o exequente manifestou contra a prescrição intercorrente.

Em 23.9.2019 sobreveio a extinção ora impugnada,
que concluiu que o processo foi arquivado de 29.12.2003 e assim permaneceu por mais de 10 anos sem movimentação pelo exequente.

Consignou ainda a referida decisão que como o arquivamento ocorreu em 29.12.2003 que o início do prazo da prescrição intercorrente começou um ano depois, ou seja, em 29.12.2004, bem assim que a prescrição de 05 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil) implementou em 29.12.2009
.

Como se vê a extinção ora impugnada reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com base na suspensão do trâmite da Execução e na permanência do processo no arquivo provisório de 29.12.2003 até 28.5.2014, quando o banco postulou a realização de penhora
on-line
.

Aliás, a extinção também considerou que o inicio do prazo da prescrição intercorrente se deu em 29.12.2004, ou seja, um ano após a retirada do processo do arquivo provisório ocorrida em 29.12.2003.

Entretanto, necessário consignar que trata-se de Execução que iniciou sob a égide do Código
Buzaid
e, inclusive, a suspensão e o arquivamento provisório também ocorreram inteiramente sob a vigência daquela referida norma processual, ou seja, de 29.12.2003 a 29.12.2014. Logo, há de se aplicar as regras da época.

O atual CPC passou a viger em 18.3.2016.

E a orientação jurisprudencial da época era mesmo de ser necessária a intimação pessoal do exequente para manifestar no processo.

Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
.

1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente,
mediante a intimação PESSOAL do autor para diligenciar nos autos
.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 23/02/2016
, DJe 02/03/2016) (grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do feito
NÃO PODE SE DAR SEM A SUA INTIMAÇÃO PRÉVIA
E PESSOAL
." (AgRg no REsp n. 1.357.272/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/4/2014, DJe 19/5/2014).

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1511852/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (grifei).

E não se verifica que tenham sido cumpridas as orientações jurisprudenciais da época, porquanto as intimações do exequente sempre foram pelo diário da justiça e não pessoal.

Ademais, o prazo da prescrição intercorrente não corre durante a suspensão da ação e
para que tivesse início era necessário, conforme as orientações jurisprudenciais da época, que após o fim da suspensão fosse o exequente intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, o que não ocorreu
.

E como não houve a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo após o fim da suspensão, lado outro também não teve início o prazo da prescrição intercorrente.

Oportuno consignar que após o fim da suspensão o exequente tem manifestado, sempre, por providências aptas ao prosseguimento da Execução. Inclusive, já houve posterior penhora de bens.

A penhora ocorreu em 12.2.2019 (Termo de Penhora e Depósito – fls. 146, id. 117598539).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção ora impugnada
, a fim de
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente

e de possibilitar
, pois, o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022